Tribunal: TJSP
Processo: 2283893-65.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Limitada
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
Cumprimento de sentença – Determinação de levantamento de penhora no rosto dos autos em que figura como credora pessoa jurídica da qual o executado é sócio – Insurgência da parte exequente –– Sociedade unipessoal – Preservada a função da pessoa jurídica, mesmo frente à unipessoalidade, não há o preenchimento dos requisitos previstos no art. 50, "caput" do CC/2002 e não é viável ultrapassar o

Ementa:
Cumprimento de sentença – Determinação de levantamento de penhora no rosto dos autos em que figura como credora pessoa jurídica da qual o executado é sócio – Insurgência da parte exequente –– Sociedade unipessoal – Preservada a função da pessoa jurídica, mesmo frente à unipessoalidade, não há o preenchimento dos requisitos previstos no art. 50, "caput" do CC/2002 e não é viável ultrapassar o patrimônio do próprio executado e atingir os bens da sociedade de que é sócio, preservado o respeito pelo princípio da entidade - Necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, especificando dados e fatos capazes de configurar a confusão patrimonial alegada e possibilitando, ao final, a expansão da prática dos atos de execução - Decisão mantida - Recurso desprovido.